Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705408-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALPHA LOCAÇÕES, REFORMAS E INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, CELSO AZEVEDO JUNIOR, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JEAN MORAIS OLIVEIRA, ERICA MONTEIRO AZEVEDO LORENZETTI, CESAR LORENZETTI DE CARVALHO DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALPHA LOCAÇÕES, REFORMAS E INVESTIMENTOS LTDA (ID 25101113). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28225356 – p. 4/6). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 do CPC, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida, tornando-se prudente manter também sobrestado o apelo extremo. Ademais, vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, reconheceu a repercussão geral do debate acerca da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334 – Tema 1.127). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031